Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-29.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009769-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALICE DE SOUSA SANTOS - CPF: 062.142.661-04 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009769-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009769-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Alice de Sousa Santos

Recorrido:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009769-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009769-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Alice de Sousa Santos

Recorrido:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Alice de Sousa Santos
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 188008168)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 188008171): a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 189792179):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009769-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009769-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Alice de Sousa Santos

Recorrido:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

VOTO

Colendos Pares.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral encartado na demanda indenizatória proposta pela autora em desfavor da empresa recorrida, na qual visava indenização a título de danos morais, em razão de suposto furto de pertences de dentro do veículo, em tese ocorrido no estacionado da loja recorrida.

A autora alega que no dia 17/01/2023 após ir ao shopping passou no supermercado recorrido onde realizou compras, após se dirigiu ao estacionamento quando deu falta dos seus pertences de dentro do veículo, e constatou o furto.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se a inexistência de provas de que o furto ocorreu dentro do estacionamento do supermercado, tais como fotos ou vídeo do ocorrido.

Ademais o boletim de ocorrência juntado sob. Id. 188008153 se trata de prova que revela mera comunicação unilateral à autoridade policial, daquele que se diz vítima da prática do ato delituoso.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DA RECLAMADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELOS RECORRENTES. ÔNUS DOS RECLAMANTES NÃO CUMPRIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que não acolheu os pedidos realizados pelo Recorrente, em sede de petição inicial, para que houvesse a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais. 2. Em razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, apontando cerceamento de defesa em razão da inocorrência de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, argumenta que a recorrida deixou de apresentar prova contraria as suas alegações. 3. Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões. 4. Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que embora requerido a produção de prova testemunhal, sequer indicou qual testemunho seria pertinente para esclarecer os fatos, apesar de ciente de que deveria arrolar as testemunhas a serem ouvidas, conforme termo de audiência – ID. 170123846. Portanto, vê-se não haver demonstração da imprescindibilidade da prova requerida. Rejeito a preliminar arguida. 5. No mérito, em que pese a alegação autoral, deixou de comprovar cabalmente os fatos narrados, uma vez que a única prova anexada (boletim de ocorrência), não comprova que de fato houve o furto nas dependências da empresa recorrida. 6. Tenho que os recorrentes não se desincumbiram desse mínimo de prova do nexo causal entre o prejuízo alegado e o suposto furto no estacionamento da empresa recorrida. 7. Ademais, importante ressaltar que, o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que contém apenas declarações unilaterais narradas pelo requerente, todavia em nada comprova se ele estava portando uma bicicleta. 8. Frisa-se que, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da recorrida. 9. Portanto, não havendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a sentença pela qual julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1004690-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Logo, sem a prova mínima indiciária de que o veículo encontrava-se estacionado em local de responsabilidade da empresa recorrida (estacionamento privativo), não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 37, I do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023